Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724753-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 519, STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que chamou o feito à ordem e determinou a exclusão dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, porquanto rejeitada a impugnação. 2. Diversamente do que ocorre nos cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o cumprimento de sentença comum é decorrência lógica do processo cognitivo. Logo, incabível a fixação de verba honorária sem que tenha havido impugnação. 3. A Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” O entendimento encontra-se sumulado sob o verbete no 519 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, alegando que, apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela fazenda pública, são devidos honorários advocatícios. Enfatiza que a verba honorária aplicada é referente ao próprio cumprimento de sentença, e não em razão da rejeição da impugnação apresentada pelos recorridos. Por tal razão, entende que a turma julgadora, ao afastar a fixação dos honorários mediante a aplicação do enunciado 519 da Súmula do STJ, equivocou-se. Acrescenta que a fixação de tal verba não fica condicionada ao acolhimento da impugnação dos devedores, e que o decisum retromencionado fixou devidamente honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença em favor do causídico e não novos honorários. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017